Tribunal: STF
Processo: RE 81404
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2.4.65. Não constitui nulidade
a sua instauração por denúncia do Ministério Público, sem prejuízo da
iniciativa do Juiz ou da autoridade policial, segundo jurisprudência
invariável do Supremo Tribunal . O argumento de que o prejuízo reside
na interrupção, pelo recebimento da denúncia, da prescrição, efeito que a expedição da portaria não produz, merecerá consideração nos casos em que a hipótese se configurar.
Recurso conhecido e provido.